Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712700-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo interno, conforme ID 70851310. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator